Tribunal: TJDFT
Processo: 0700521-93.2023.8.07.0011
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RELATIVIZAÇÃO DE DISPOSIÇÃO TESTAMENTÁRIA. SUCESSÃO TESTAMENTÁRIA. TESTADOR. ATO DE DISPOSIÇÃO DE ÚLTIMA VONTADE. LEGADO. IMÓVEL. CLÁUSULA DE INALIENABILIDADE TEMPORÁRIA. IMPOSIÇÃO. LAPSO TEMPORAL CONSIDERÁVEL. SUJEIÇÃO. LEGITIMIDADE. JUSTA CAUSA. DESNECESSIDADE. BEM IMÓVEL. PARTE DISPONÍVEL DA HERANÇA. HERDEIRA NÃO NECESSÁRIA. COMPOSIÇÃO. MITIGAÇÃO DO GRAVAME. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. REQUISITO. CONVENIÊNCIA ECONÔMICA DA BENEFICIÁRIA. CORROBORAÇÃO. INEXISTÊNCIA. ÔNUS PROBATÓRIO AFETO À AUTORA. SATISFAÇÃO. INOCORRÊNCIA (CPC, ART. 373, I). INALIENABILIDADE. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. VONTADE EXPRESSA DO TESTADOR. PREVALÊNCIA. ATO HÍGIDO E VÁLIDO. APELO. EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO NATURALMENTE DOTADO DO EFEITO. POSTULAÇÃO. DESCABIMENTO (CPC, ART. 1.012 e §§ 1o e 3o). CONTRARRAZÕES. PRELIMINARES. APELAÇÃO. INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. FATOS E FUNDAMENTOS APTOS A APARELHAREM O INCONFORMISMO E A ENSEJAREM A REFORMA DO DECIDIDO. SUBSISTÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. CONDIÇÕES DA AÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. TEORIA DA ASSERÇÃO. VINCULAÇÃO E PERTINÊNCIA SUBJETIVA COM O POSTULADO LATENTES. AFIRMAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. CHAMAMENTO À ORDEM. PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. ENQUADRAMENTO. AUSÊNCIA. DISCUSSÃO DO CONTEÚDO DO TESTAMENTO. LITIGIOSIDADE E CONFLITO DE INTERESSES. SUBSISTÊNCIA. PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO CONTENCIOSA. ADEQUAÇÃO. CONFIRMAÇÃO. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS.

1. A apelação é recurso municiado ordinariamente de efeito suspensivo, cuidando o legislador processual de pontuar especificamente as hipóteses em que não estará provida ordinariamente desse atributo, demandando a obtenção do efeito suspensivo de atuação positiva do relator do recurso, e, assim, em não se enquadrando a hipótese em nenhuma das exceções pontuadas, estando o apelo municiado ope legis de efeito suspensivo, torna desnecessária e descabida a atuação do relator e de pedido da parte recorrente com esse objetivo (CPC, art. 1.012 e §§ 1o e 3o).

2. Havendo simetria entre as razões recursais e o decidido, estando a argumentação desenvolvida destinada a ensejar resolução diversa da empreendida e ficando patenteado que os argumentos desenvolvidos dialogam com o resolvido, tem-se que o apelo ressoa devidamente aparelhado via de argumentação apta a infirmar o que restara assentado na sentença como expressão da correta materialização do direito, tornando inviável que seja afirmada a inépcia da peça recursal sob o prisma de que não observara o princípio da dialeticidade, que é mero corolário do princípio dispositivo (CPC, art. 1.010, incisos II a IV).

3. Ao exigir que o recurso derive de fatos e fundamentos aptos a infirmarem o originariamente decidido e ensejar sua reforma, o legislador processual debitara à parte recorrente o ônus de, ao exercitar o direito subjetivo que lhe é ressalvado de recorrer como expressão do princípio do duplo grau de jurisdição que permeia o sistema processual, alinhavar lastro passível de efetivamente infirmar o decisório recorrido como forma de resguardar o objetivo teleológico do recurso, não incorrendo em inépcia o apelo que alinhavara argumentos associados ao aduzido na sentença impugnada e à resolução que empreendera, legitimando que lhe seja dado conhecimento.

4. A legitimidade passiva ad causam, enquanto condição da ação, deve ser aferida à luz dos fatos alegados na petição inicial, ou seja, in status assertionis, sob pena de ofensa à concepção abstrata do direito de ação que é adotada pelo sistema jurídico, pois, segundo se compreende, o direito de ação não está vinculado à prova ou subsistência do direito material postulado, constituindo direito autônomo e abstrato, resultando que as condições da ação, dentre elas a legitimidade das partes, não se subordinam ou confundem com o mérito do direito evocado, devendo ser apreendidas diante das assertivas deduzidas na inicial pela postulante e da pertinência subjetiva do acionado quanto aos fatos e as pretensões deduzidas.

5. Noticiando a parte que, conquanto não tenha sido nomeada testamenteira pelo testador, figurara como inventariante do espólio e encarregara-se de cumprir a integralidade das disposições consignadas em testamento, exercitando, assim, os encargos derivados tanto do desempenho da atribuição de inventariante quanto da incumbência de testamenteira, vislumbra-se que sobeja responsável por defender a mantença da cláusula testamentária em face da qual se irresignara a correlata beneficiária da disposição, possuindo legitimidade ad causam para compor a angularidade passiva de ação vertida à relativização da vontade externada pelo autor da herança quando em vida.

6. Denotando que a ação tem como objeto a discussão do conteúdo material de disposição testamentária, ressoa escorreito o transcurso da demanda por via de procedimento de jurisdição contenciosa – e não voluntária –, haja vista que, afora divisar-se plácida a existência de conflito de interesses qualificado por pretensão resistida, a atuação do órgão judicante não se limita à mera administração de comum acordo e à imposição de cumprimento de formalidades legais, fazendo-se necessária a materialização de contenda que permita o exercício do contraditório e a ampla cognição – de molde a se avaliar se subsiste corroboração robusta acerca da pertinência de, em âmbito judicial, ponderar-se a manifestação de vontade consignada em testamento titularizado por sujeito que viera a óbito –, tal como que propicie uma jurisdição exauriente.

7. Consubstancia verdadeiro truísmo que a imposição de cláusula de inalienabilidade sobre bem integrante da parte disponível da herança dispensa a exteriorização de justa causa por parte do testador, podendo ser imprimida com caráter de temporariedade ou de vitaliciedade, a depender da vontade por ele manifestada e contanto que a eficácia do gravame não perdure para além do falecimento da parte beneficiária – tendo em vista a imperiosidade de o patrimônio estar livre e desembaraçado quando da sua transmissão aos respectivos herdeiros –, denotando que o fato de a parte beneficiária deter idade mais avançada e a circunstância de a condição de inalienabilidade perdurar até o atingimento de sua velhice não se traduzem como justificativas suficientes para a relativização do intento legitimamente expressado pelo autor da herança.

8. A mitigação da cláusula de inalienabilidade posta em bem constituinte da parte disponível da herança é possível de ser realizada se obtida autorização judicial, mediante a demonstração da conveniência econômica da medida, com a ressalva de que o auferido com a venda do patrimônio deve ser ulteriormente utilizado para a aquisição de bem diverso que se sub-rogará nos ônus do anterior, de modo que, afirmando a beneficiária que estaria experimentando dificuldades financeiras e que o local em que situado o imóvel clausulado é permeado de violência, mas não produzindo o mais tênue elemento de prova capaz de confirmar o que ventilara, emerge inarredável que não se desincumbira do ônus probatório que lhe estava afeto, carecendo de respaldo a pretensão vertida à relativização do gravame, sobretudo porque não preenchidos os requisitos mínimos para a angariação da autorização almejada, e devendo ser mantida a última declaração de vontade provinda do extinto em detrimento de fundamentações desprovidas de sustentação probatória (CPC, art. 373, I).

9. Conquanto inexorável a imprescindibilidade de se primar pela observância dos princípios da função social da propriedade e da dignidade da pessoa humana, o manejo de pretensão volvida ao cancelamento de disposição testamentária válida desacompanhada de elementos probatórios passíveis de aparelhá-la, como forma de se propiciar o exame acerca da viabilidade – ou não – de preponderarem as premissas constitucionais em detrimento da regra comezinha de direito sucessório concernente à prevalência da vontade emanada do testador, implica a manutenção do determinado pelo testador com, ao que se presume, o intento de preservar o patrimônio da beneficiária por tempo considerável.

10. Apelação conhecida e desprovida. Preliminares rejeitadas. Unânime.